Tribunal: STF
Processo: Rcl 78818
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clínica Hans Staden Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho Da 2ª Região (Processo 1000757-28.2024.5.02.0301), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Isso porque a Justiça do Trabalho, no caso analisado, desconsiderou a validade da contratação de profissional autônoma e detentora de qualificação técnica elevada (hipersuficiente), negando-lhe legitimidade como forma lícita de terceirização. Tal posicionamento revela-se dissociado dos entendimentos vinculantes firmados pelos tribunais superiores, os quais reconhecem que o ordenamento jurídico brasileiro não confere primazia exclusiva à relação de emprego como forma legítima de organização do trabalho. Ao contrário, admite-se uma pluralidade de arranjos jurídicos, de natureza civil, igualmente válidos e lícitos, como a terceirização, a celebração de parcerias e franquias, a contratação de profissionais liberais, o transporte autônomo de cargas e a denominada “pejotização”. 



    […]



    A relação jurídica entre as partes era caracterizada por benefício mútuo, na qual a autora se valia do prestígio e da estrutura da clínica para o exercício de suas atividades profissionais. Quanto à falta de alteridade ou dependência financeira da beneficiária, a sua contraprestação se dava por produção e correspondia a 50% podendo chegar a 55% por atendimento, e um valor fixo de R$ 5,00 por atendimento realizado por meio de planos de saúde, correspondendo a percentuais de 55,55%, dependendo do convênio médico, além da participação de 50% nos procedimentos de Pilares e RPG – o que demonstra a distribuição proporcional dos lucros 



    […]



    O acórdão reclamado, incontroversamente, consigna que os serviços foram prestados mediante contrato de prestação de serviços firmado com profissional autônoma de fisioterapia, inclusive porque ela possui Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura de Bertioga desde 2018. 



    […]



    No caso concreto, não há motivo para se presumir qualquer tipo de ilegalidade pela escolha do modelo de contratação de profissional autônoma. Pelo contrário, a presunção a ser adotada deve afirmar o direito constitucional de liberdade, para que se concretize a mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau de certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e empresariais. 



    […]



    Claro está que o acórdão da 3ª Turma do TRT da 2ª Região (contrariando os precedentes do próprio tribunal em casos análogos movidos contra a clínica reclamante), afronta os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no que tange à relação jurídica de prestação de serviços de natureza cível autônoma entre a beneficiária e a ora empresa reclamante. 



    […]



    Portanto, é crucial entender que o STF não apenas reconhece a legalidade de modalidades como terceirização, parceria, franquia e a contratação de autônomos por meio de prestação de serviços ou “pejotização”, mas também afirma de forma clara e categoricamente que a Constituição Federal, alicerçada no princípio da livre iniciativa, não privilegia uma forma específica de divisão do trabalho”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito conjunto às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados, a partir da interpretação sistemática da narrativa inicial em cotejo com as razões de decidir do ato reclamado, consistem na decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; nas orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, na tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem(e-Doc. 16):



    “No caso dos autos, a reclamante pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, alegando que foi admitida aos serviços da empresa reclamada em março de 2014, para exercer a função de Fisioterapeuta, sem o seu efetivo registro, recebendo por atendimento, tendo como última remuneração o valor de R$ 3.155,00 e dispensada sem justa causa, em 10/04/2024, nada recebendo a título de verba rescisória. 



    […]



    A reclamada não logrou produzir prova testemunhal, a fim de comprovar suas alegações, encargo que lhe competia. Sua própria testemunha reconheceu que a reclamante recebia ordens da Dra. Priscila, que é a sócia da reclamada. Tinha horário de trabalho fixado das 8h às 13h, devendo permanecer nesse período, mesmo que não tivesse nenhum agendamento. A testemunha deixou claro, ainda, que a reclamante recebia ordens e horários eram repassados por meio do WhatsApp. Todas essas informações deixam evidente a subordinação jurídica à reclamada. 



    […]



    Inaplicável, ao caso dos autos, já que sequer houve contratação de pessoa jurídica, mas da pessoa física da reclamante. Além disso, à época da contratação (março de 2017 - ID. 87ac633), a reclamante sequer tinha Alvarás de Funcionamento como fisioterapeuta autônoma, o que fora deferido pela Prefeitura do Município de Bertioga apenas em 2018. 



    […]



    Pelo conjunto probatório, verifica-se que a reclamada não logrou se desincumbiu do encargo de demonstrar que a relação mantida com o reclamante não era relação de emprego, motivo pelo qual não merece reforma a sentença de Origem que reconheceu o vínculo empregatício alegado pelo reclamante.“



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente